Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-28.2009.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001892-28.2009.8.11.0007
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (ARGUIDO), SENA Prod. E Agenc. De Propaganda S/C (ARGUINTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (ARGUINTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SENA PRODUTORA E AGENCIA DE PROPAGANDA S/C LTDA - ME - CNPJ: 01.329.580/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), MPEMT - ALTA FLORESTA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – ENCARGO - PRAZO NÃO OBSERVADO – EDIÇÃO DE LEI NO CURSO DO PROCESSO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS RESOLUTIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE – REJEIÇÃO.

Se a Constituição Federal permite a doação de imóvel público a particular, também não há falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos para cumprimento dos encargos instituída por lei posterior, por nova lei municipal, notadamente quando não comprovada a ocorrência de ilegalidade do ato e nem lesividade ao patrimônio público, tampouco violação ao princípio da juridicidade do procedimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada nos autos do Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0001892-28.2009.8.11.0007, de sentença proferida na Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico promovida pelo
Ministério Público Estadual
em face da empresa
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda. e do Município de Alta Floresta
, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.128/2013, por afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, por maioria, determinou à submissão do feito à reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição Federal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio de seu Procurador de Justiça – Dr. Edmilson da Costa Pereira -, opina pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 2.128/2013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Trata-se de arguição de inconstitucionalidade suscitada nos autos da Apelação Cível com Remessa Necessária no 0001892-28.2009.8.11.0007.

Versam os autos sobre ação civil pública de nulidade de ato jurídico movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Alta Floresta e a empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C LTDA., postulando a procedência da ação para declarar a consumação das cláusulas resolutivas consignadas na Lei Municipal n. 1293/04, alterada e aditada pela Lei Municipal n. 1302/04, e via de consequência, declarar nulo o ato de doação do bem público à empresa requerida, e determinar a reversão da posse e propriedade do imóvel ao Município de Alta Floresta.

Durante a tramitação do processo, em 06/12/2013, foi editada a Lei Municipal n. 2.128/2013 concedendo novo prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas referentes às doações realizadas pelo Município de Alta Floresta.

O Ministério Público em 15/07/2015, em razão da autorização ao Poder Executivo de conceder novos prazos para o cumprimento de cláusulas resolutivas já ocorridas, pugnou pela declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei n. 2.128/2013, por afrontar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade.

O Juízo
a quo
, apesar de não fazer constar na parte dispositiva da sentença, declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.128/2013.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos, a empresa Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda. recebeu do Município de Alta Floresta a doação de um lote com área de 465,00 m2 com a finalidade de construção da sede da empresa, com cláusula resolutiva expressa, nos termos da Lei Municipal n. 1.293/2004, alterada pela Lei Municipal n. 1.302/2004.

Em 06/12/2013, sobreveio a Lei Municipal 2.128/2013 que implicou em novo prazo para cumprimento de cláusulas resolutivas já operadas, uma vez que já estava expirado o prazo para a execução do encargo.

A lei, portanto,
renovou o prazo para o cumprimento das cláusulas resolutivas referentes às doações realizadas pelo Município de Alta Floresta, contidas nas Leis Municipais 1.293/2004, 1.066/2001 e 1.200/2002.

Eis o que dispõe a lei,
in verbis
:

“Art. 1o -
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para cumprimento das cláusulas resolutivas contidas nas Leis Municipais 1.293/2004, 1.066/2001 e 1.200/2002 às pessoas jurídicas
Floresta Radiodifusão Ltda., Sistema Nortão de Radiodifusão Ltda., Som da Barra Radiodifusão e Negócios Ltda. – EPP,
Sena Produtora e Agência de Propaganda S/C Ltda
., Jeni Custódia Leal Publicidade e Unifor – União da Faculdades de Alta Floresta – MT, nos seguintes termos:

I – Prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da assinatura de nova AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO a ser emitida pelo Município para início da construção;

II – Prazo máximo de 02 (dois) anos para conclusão da obra, contadas da data de assinatura da AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO;

Parágrafo único: Em caso de descumprimento dos prazos previstos no presente artigo, os imóveis serão revertidos automaticamente ao patrimônio público não sendo mais reconhecidos ao beneficiário quaisquer direitos sobre o imóvel ou indenização por benfeitorias eventualmente realizadas.

(...)” (destaquei)

É cediço, que a
doação de imóveis públicos é perfeitamente possível e deve ser precedida de lei com autorização específica para tal, licitação (que pode ser dispensada – art. 17, I, f, da Lei n. 8.666/93) e, ainda, no respectivo instrumento normativo deve constar os encargos, o prazo de cumprimento e a cláusula de reversão do bem ao patrimônio público, sendo que a ausência de tais elementos provoca a nulidade do ato, o que inocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina que a doação de bem público com encargo é uma medida excepcional, vejamos,
in verbis
:

“
A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso
público
, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem
encargos
e em qualquer caso dependem de
lei
autorizadora
, que estabeleça as condições para a sua efetivação, e de prévia avaliação do bem a ser doado, não sendo exigível licitação para o contrato alienativo.
Só excepcionalmente poder-se-á promover concorrência para doações com
encargos
, a fim de escolher-se o donatário que proponha cumpri-los em melhores condições para a Administração Pública ou para a comunidade. Em toda doação com encargo é necessária a cláusula com
reversão
para a eventualidade do seu descumprimento.
(Direito Administrativo Brasileiro, 17a ed., Malheiros, p. 445)” (destaquei)

Nesse contexto, se a doação de imóveis públicos a particulares por meio de lei específica não é incompatível com o nosso ordenamento jurídico (art. 17, inciso I e §4o, da Lei n. 8.666/93), incluída a Constituição Federal (art. 37, XXI), não é razoável imaginar que a mera prorrogação, também por lei própria, das condições antes estipuladas para a validade da doação seja inconstitucional.

Assim, se a doação dos imóveis não se figura inconstitucional, também não há falar em inconstitucionalidade na prorrogação dos prazos de doação instituída por lei posterior,
notadamente quando existir motivo razoável para a sua determinação, como foi na espécie, em que as doações foram efetivadas com o propósito de geração de novos empregos, progresso e desenvolvimento para a cidade (Id. 2267707 – pag. 1).

A Lei Municipal n. 2.128/2013 manteve a cláusula de reversão da lei anterior, inovando somente quanto à fixação do prazo de início do encargo, qual seja, construção da sede da empresa (Id. 2267730 – pag. 2).

Sendo assim, se a constituição permite a doação de bens públicos sem que tal ato implique em afronta ao princípio da supremacia do interesse público, é de se autorizar a prorrogação do prazo para o cumprimento dos encargos.

Ademais, no presente caso não ficou comprovada a ocorrência de ilegalidade do ato e nem lesividade ao patrimônio público, tampouco violação ao princípio da juridicidade do procedimento.

A propósito, acerca da constitucionalidade da lei em comento, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, já se manifestou,
in verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE DOAÇÃO – FINALIZAÇÃO DAS OBRAS – EDIÇÃO DE NOVA LEI QUE ESTENDE OS PRAZOS PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM, DA LEI MUNICIPAL No 2.138/2013 – NÃO DECLARAÇÃO – PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 e 37, DA CARTA MAGNA E 185, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Considerando a permissão expressa na Constituição Federal quanto à doação de imóveis públicos, bem como a constitucionalidade da lei em doar o bem em favor do particular, a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento dos encargos é legal
.” (TJ-MT - APL: 00018905820098110007 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/07/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgado de outros Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REVERSÃO DE BENS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TURMALINA - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE RENOVA ENCARGOS DAS DOAÇÕES DE LOTES EM DISTRITO INDUSTRIAL E AUTORIZA DESISTÊNCIA DAS DEMANDAS RESCISÓRIAS OU ANULATÓRIAS - PRECEDENTE.
Se a própria doação de imóveis públicos não é inconstitucional, descabido dizer que o seja a superveniente legislação municipal que apenas prorroga prazos ou condições da doação objeto de lei anterior
.” (TJ-MG - AC: 10697060002071001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 08/03/2016, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2016) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a arguição de inconstitucionalidade incidental
da Lei Municipal no 2.128/2013 do Município de Alta Floresta, com determinação de retorno dos autos à Câmara suscitante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022